Tribunal: TJDFT
Processo: 0003032-31.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0003032-31.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, FLOZINA PEREIRA DE SOUZA APELADO: FLOZINA PEREIRA DE SOUZA, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de certificação parcial do trânsito em julgado da sentença. Note a advogada peticionante que a certidão de transito em julgado não consta dos requisitos para requerimento do cumprimento provisório de sentença (art. 522, do CPC). Inclusive, ao realizar tal requerimento perante o Juízo de origem, este não fez qualquer exigência nesse sentido, determinando a emenda do pedido tão somente para que fosse promovido o recolhimento das custas processuais. Assim, mantenho o despacho anteriormente proferido. Considerando que a peticionante requereu alternativamente a expedição de certidão de inteiro teor (ID 14361927), à Secretaria da Turma para providenciar a sua expedição. I. Brasília-DF, 6 de abril de 2020. ANA CANTARINO Relatora